Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740806-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA DOURADA RECORRIDA: EDILA SINEDINO DE OLIVEIRA MAIORANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DO VALOR ALUSIVO ÀS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CÁLCULO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve omissão na sentença, tendo em vista que o Juízo singular se manifestou apenas a respeito das parcelas da dívida vencidas, deixando de abordar as parcelas vincendas. 1.1. Examina-se, igualmente, se houve o correto dimensionamento do valor alusivo aos honorários de sucumbência, definidos em 15% (quinze) por cento do valor da causa. 2. O oferecimento de argumentos novos após o proferimento da sentença, que não foram, portanto, objeto de dialetização prévia, caracteriza indevida inovação recursal. 3. Nas execuções decorrentes de despesas condominiais não pagas as parcelas que venham a vencer no curso do processo devem ser incluídas no valor da condenação, pois se referem a obrigação de trato sucessivo. 4. Embora o pedido não tenha caráter condenatório é possível determinar o proveito econômico obtido pela embargante, pois diz respeito ao valor da condenação indicado na execução, deduzidos os descontos que foram observados com a redução do coeficiente de juros moratórios. 4.1. Por essa razão os honorários de advogado devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC. 5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 205, 406 e 1.336, todos do Código Civil, ao argumento de que os juros moratórios não deveriam ter sido fixados em 1% (um por cento) ao mês, mas em 0,33 (zero ponto trinta e três) ao dia, segundo convencionado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 205, 406 e 1.336, todos do CC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no decisum atacado: “é possível perceber que o item “b” do pedido formulado pela embargante abordou, de modo expresso, a questão alusiva à definição do coeficiente de juros aplicável no presente caso, portanto, afastando-se as alegadas ofensas ao princípio da correlação. Atente-se aos seguintes trechos da peça de ingresso (Id. 45478071): Seja a demanda extinta a execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC. Caso entenda de maneira diversa, seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados pelo embargado, fixando em 1% ao mês, nos termos da planilha apresentada (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão não conheço do recurso relativamente ao tópico concernente à definição do coeficiente de juros moratórios aplicável” (ID 47423078). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas condominiais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027